Tribunal: TJMT
Processo: 1030368-51.2021.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030368-51.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ELZA MENDES MARTINS - CPF: 655.050.501-15 (RECORRENTE), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – no 1030368-51.2021.8.11.0003 – Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis - MT.

RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RECORRIDO: ELZA MENDES MARTINS

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS –
PROTESTO LEGALMENTE LAVRADO – NEGATIVAÇÃO EM CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL – POSTERIOR EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO – BAIXA DO PROTESTO – ÔNUS DO DEVEDOR - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A permanência do registro de protesto foge ao alcance dos atos a serem providenciados pelo credor, a não ser pela expedição da carta de anuência de baixa dos protestos determinados
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que
condenou a empresa recorrente ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no equivalente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e restituição de R$150,40 (cento e cinquenta reais e quarenta centavos), na forma simples, referente a despesas cartorária suportadas pela recorrida, em razão
da manutenção do protesto em nome da parte recorrida, mesmo após a quitação total da dívida.

Em suas razões recursais a parte recorrente
aduz os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Inexistência de ato ilícito.

Ausência de prova do alegado dano moral.

A parte recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo a manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.

Inexistência de ato ilícito
.

Pois bem. As articulações fático-jurídicas invocadas pelos litigantes, bem como os documentos por eles juntados, indicam que o protesto realizado pela parte recorrente foi feito de maneira regular, posto que, a recorrida encontrava-se inadimplente com o pagamento dos débitos existentes junto à empresa recorrente.

Sendo assim, entendo que realmente não houve ato ilícito por parte da recorrente, em função da manutenção do protesto do título, eis que, a permanência do registro foge ao alcance dos atos a serem providenciados pelo credor, a não ser pela expedição da carta de anuência de baixa do protesto determinado.

Ainda nesta senda, entendo que a parte recorrida, não trouxe aos autos, data do pagamento efetuado, não restando configurado portanto, em qual momento houve a quitação efetiva do débito, somente as meras alegações de que houve pagamento no mês de abril/2021, não juntando aos autos qualquer recibo comprobatório que a quitação da dívida realmente ocorreu na data mencionada.

Ademais que, baixado o protesto, o próprio serviço de protesto informa aos serviços de proteção ao crédito, para o fim de excluir a negativação do devedor.

Com essas considerações, aliado, ainda, ao conjunto probatório formado nos autos,
entendo que deve ser afastada a responsabilidade civil atribuída à parte recorrente, pois, não restou efetivamente comprovado nos autos que a mesma tenha assumido o ônus da baixa do protesto e/ou que tenha se negado a fornecer a carta de anuência à recorrida ou mesmo que tenha demorado para expedir a referida carta, notadamente, no caso dos autos em que a carta é datada de 22/11/2021.

Nesse mesmo sentido, se manifesta a jurisprudência uníssona de Nossos Tribunais, senão vejamos:

2a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso.

Recurso Cível Inominado No 2059/2007.

Relator: Dr Nelson Dorigatti.

Número do Protocolo:

2059/ 2007.

Data de Julgamento: 29-01-2008.

EMENTA:

PROTESTO DE TÍTULO. PAGAMENTO. BAIXA DO PROTESTO INCUMBÊNCIA DO DEVEDOR. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO.
Efetivando o devedor o pagamento de título já protestado, cabe a ele e não ao credor promover à baixa do protesto. O credor, ao promover o protesto de título não pago no vencimento, age no exercício regular de um direito, o que exclui a ilicitude do ato, afastando, por conseqüência, a obrigação de indenizar.

2a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso.

Relator: Dr. João Bosco soares da Silva.

Recurso Cível Inominado no
4065/ 2007.

Data de Julgamento: 04-03-2008.

EMENTA:

INDENIZAÇÃO – PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS –
PROTESTO LEGALMENTE LAVRADO – POSTERIOR EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO – PROMOÇÃO DA BAIXA DO ATO NOTARIAL – ÔNUS DO DEVEDOR – INEXISTÊNCIA DE RECUSA DO

CREDOR EM FORNECER CARTA DE ANUÊNCIA – AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA E CULPOSA DESTE – NEGLIGÊNCIA DA PRÓPRIA RECLAMANTE – RECURSO IMPROVIDO
.

Configurado que os prejuízos sofridos pelo reclamante decorrem da sua própria negligência, não há como se falar em indenização por danos morais.

2.

Ausência de prova do alegado dano moral
.

De conseqüência,
por todas as razões expostas acima,
entendo que, merece acolhida tal pretensão recursal da recorrente, isto porque, os prejuízos sofridos pela parte recorrida decorreram da sua própria negligência, não havendo o que se falar em indenização por danos morais.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de reformar a r. sentença fustigada e julgar improcedente o pedido de indenização por supostos danos morais sofridos pela parte recorrida, em virtude dos fatos registrados nos autos,
mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a r. sentença monocrática.

Em face do que dispõe o art. 55 da Lei no 9.099/95, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023